Tribunal: TJMT
Processo: 1032089-39.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032089-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (RECORRENTE), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO. PAGAMENTO REALIZADO A FUNDO DE INVESTIMENTO (CEMAT FIDC). AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO COM A CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DO AUTOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NA NEGATIVAÇÃO E CORTE DE ENERGIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O pagamento de faturas de energia realizado a fundo de investimento não vinculado comprovadamente à concessionária não equivale à quitação do débito.

2.

A concessionária não responde civilmente por fraudes praticadas por terceiros em "golpe do boleto bancário", configurando culpa exclusiva do consumidor.

3.

A negativação do nome do consumidor e o corte de energia por inadimplemento constituem exercício regular de direito da concessionária.

4.

O exercício do direito de defesa não configura litigância de má-fé.

5.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARCELO AUGUSTO BORGES contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e dar provimento ao recurso inominado, julgando procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da Agravada como litigante de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025